Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0723504-03.2025.8.07.0016, na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a cobertura de radioterapia pulmonar no prazo de quarenta e oito horas.
2. Alega a recorrente que a antecipação da tutela esgota o objeto da ação, em ofensa ao art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Afirma que a decisão vulnera a ADC 4. Narra que o relatório foi expedido por médico particular com diagnóstico de necessidade de radioterapia pulmonar, enquanto o documento público assevera a inexistência de lesão no pulmão, mas lesão ativa abdominal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo contra a decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
5. Conforme decisão que indeferiu anteriormente a concessão do efeito suspensivo, não estão presentes os requisitos necessários para a medida. O relatório médico de ID 229063220 demonstra o diagnóstico de carcinoma de células claras renais metastático para osso, adrenal e pulmão, o que indica um quadro de saúde excepcional que justifica a concessão da tutela para a realização de radioterapia pulmonar.
6. A alegação de existência de documento público que assevera a ausência de lesão no pulmão, sem a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
7. Ademais, ressalte-se que a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde do agravado.
8. Julgado improcedente o pedido, o agravado ficará obrigado a ressarcir o valor do tratamento, inclusive no bojo dos próprios autos principais. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 80, I. Lei 8.437/92, art. 1o, § 3o. CPC, art. 373, inciso II.